Tribunal: TJSP
Processo: 2131652-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – A agravada deverá reativar a linha móvel de titularidade do agravante, no prazo de 48 horas, sob pena

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – A agravada deverá reativar a linha móvel de titularidade do agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131652-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEY DA
SILVA PIROLA, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131652-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31181
2
Agravo de Instrumento no 2131652-14.2020.8.26.0000
Agravante: Wesley da Silva Pirola (Justiça Gratuita)
Agravada: Tim Celular S/A
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Comarca: Ribeirão Pires 2a Vara Judicial
Voto 31181
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência Acolhimento Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC A agravada deverá
reativar a linha móvel de titularidade do agravante, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
100,00, limitada a R$ 10.000,00 Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 27/28 dos autos originários que, na
ação de indenização por danos morais cumulada com pedido liminar de
obrigação de fazer1 ajuizada por Wesley da Silva Pirola em face de Tim
Celular S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de
que são necessários maiores esclarecimentos, verificações e provas.
O agravante sustenta que é titular da linha
de celular no (11) 98558-5250, habilitada no plano pós-pago “tim controle
light plus”. Em março de 2020 a agravada cancelou o plano pós-pago,
mas o agravante continuou fazendo uso da linha na modalidade pré-
paga. Ocorre que, em 29.03.2020, o agravante foi surpreendido com o
bloqueio de sua linha, sem justificativa ou aviso prévio. O agravante
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em junho de 20120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131652-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31181
3
entrou em contato com a agravada por e-mail, e foi informado que a sua
linha seria reativada em 07.04.2020, o que não ocorreu até o momento.
Por isso, o agravante requer a reforma da
decisão, com a concessão da tutela de urgência, para que a agravada
reative a linha telefônica.
É o relatório.
Os elementos constantes dos autos
permitem concluir pela verossimilhança das alegações do agravante,
além do perigo de dano que poderá advir da não reativação da linha,
utilizada para contatos pessoais e profissionais.
Registre-se que o agravante juntou aos
autos cópia de e-mail enviado pela agravada com o seguinte teor (fl. 15):
“Após análise verificamos que a linha encontra-se cancelada desde
29/03/2020. Sr(a) por uma iniciativa da TIM, GSM 11985585250 foi
reativado”.
Presentes,
pois,
os
requisitos
da
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, de rigor a concessão da tutela de urgência,
determinando a reativação da linha do agravante, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
Em caso de descumprimento, a agravada
arcará com multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$
10.000,00 (dez mil reais).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator